Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

1 - A decisão ora guerreada se ateve ao disposto no caput do artigo 835 e seu inciso I, do Código de Processo Civil, pelo qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica.

2 – Com efeito, percebe-se que os documentos trazidos pela recorrente não são suficientemente aptos para comprovar que o bloqueio do numerário existente na conta corrente da empresa agravante se destinaria ao pagamento de seus funcionários, inclusive, há de se observar que o numerário constrito é bem menor do que a quantia destinada ao pagamento dos funcionários da empresa.

3 - Além disso, vale salientar que a parte agravante não trouxe aos autos elementos probatórios que, cabalmente, demonstrasse que a penhora discutida seja manifestamente gravosa ao exercício da atividade empresarial.

4 – Portanto, tem-se que não existem elementos nos autos que permitam concluir que a penhora realizada recaiu sobre bem revestido de impenhorabilidade.

5 - Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.

6 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.